Tribunal: STJ
Processo: 0295763-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025112 - RJ (2025/0295763-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FELIPE RENATO HONORIO DE ABREU (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou que as instâncias ordinárias apontaram a
existência de elementos de provas suficientes para
evidenciar o delito de associação para o tráfico e,
também, para afastar a incidência da minorante do
tráfico.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53962641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 913f1a87-6840-4126-9f31-f34af2f667be

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53962641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 913f1a87-6840-4126-9f31-f34af2f667be

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025112 - RJ (2025/0295763-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FELIPE RENATO HONORIO DE ABREU (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou que as instâncias ordinárias apontaram a
existência de elementos de provas suficientes para
evidenciar o delito de associação para o tráfico e,
também, para afastar a incidência da minorante do
tráfico.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE RENATO
HONORIO DE ABREU contra a decisão de fls. 186-188, em que se indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa alega insuficiência de provas para a
condenação por associação para o tráfico, por ausência de estabilidade e
permanência. Narra que os elementos do processo indicam o agravante como
Documento eletrônico VDA53962643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:17
Código de Controle do Documento: a738d27e-4981-4834-b5e0-d51adf10f845

“mero usuário de drogas morador da região”, sem ato de mercancia, apoiando-se
na confissão do corréu que descreve o agravante apenas como alguém que “dá
suporte [...] e recebe drogas de graça para consumir” (fls. 199-201, com citação à
fl. 200).
Argumenta que não foram apreendidos com o agravante drogas, rádios,
anotações, balanças, armas ou outros instrumentos ligados ao tráfico, reforçando
a tese de inexistência de vínculo associativo estável e permanente. Defende, por
isso, a absolvição nos termos do
III e VII, do CPP (fls. 200-201).
art. 386,
Expõe que, afastada a associação, deve ser aplicada a causa de
diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, pois o
art. 33,
agravante é primário e de bons antecedentes e a negativa da minorante decorreu
unicamente da condenação pelo
(fl. 201).
art. 35
Defende que, reconhecida a minorante, deve ser determinada a
avaliação do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, por ajuste
da pena ao limite do instituto, citando: “
Rel. Min. Sebastião
RESP 1.979.934/PR,
Reis Jr., julgado em
DJe
” (fl. 201). Aduz,
05/08/2024,
07/08/2024
subsidiariamente, a conversão da pena em restritivas de direitos, com base no
do Código Penal (fl. 201).
art. 44
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem ou a submissão do feito ao colegiado (fl. 202).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53962643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:17
Código de Controle do Documento: a738d27e-4981-4834-b5e0-d51adf10f845

A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, em que se concluiu pela presença de fundamentação idônea no
acórdão impugnado para manter a condenação por associação para o tráfico,
citando o trabalho de investigação da polícia, que identificou a atuação do
paciente com outros traficantes operando em determinada região, em prédios
abandonados, com ponto de venda denominado "estica" da comunidade do
Fallet, com envolvimento da fação criminosa Comando Vermelho. Destacou-se o
local alvo das investigações e a apreensão de dinheiro, máquinas para
pagamento e aparelhos celulares.
Nesse cenário, mantida a condenação por associação para o tráfico, fica
infirmado o pedido de incidência da minorante do tráfico de drogas.
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local
implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o
que não se coaduna com a estreita via cognitiva do
. Nessa
habeas corpus
direção: AgRg no AgRg no HC n. 900.334/ES, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n. 974.351/BA, relator
21/5/2025,
27/5/2025
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
20/5/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53962643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:17
Código de Controle do Documento: a738d27e-4981-4834-b5e0-d51adf10f845

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0295763-9
HC 1.025.112 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08866385820248190001 8866385820248190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: FELIPE RENATO HONORIO DE ABREU (PRESO)
CORRÉU
: LEANDRO NASCIMENTO CARDOSO
CORRÉU
: HIGOR SANTANA LESSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE RENATO HONORIO DE ABREU (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555103850<18801:@
2025/0295763-9 - HC 1025112 Petição : 2025/0081997-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:12:39
Código de Controle do Documento: 57C1A51F-9522-46D0-AC2F-9AE06A952A23